Tribunal: TJDFT
Processo: 0709480-78.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
APELAÇÃO. CRIME DE MAUS-TRATOS. MENOR DE 14 ANOS. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. GENITOR X FILHA ADOLESCENTE. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. GOLPES DE CINTO. LESÕES. CASTIGO CORPÓREO IMODERADO. EXCESSO CONFIGURADO. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Afasta-se a alegação de inépcia quando a denúncia narra os fatos criminosos com todas as circunstâncias necessárias para delimitar a imputação e assegurar o devido exercício da ampla defesa – cumprindo, a rigor, o teor do art. 41 do Código de Processo Penal. Ademais, a superveniência do édito condenatório torna preclusa a alegação de inépcia da denúncia quando suscitada após a sentença penal. Precedentes.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de maus-tratos (art. 136, §3o do CP, c/c os artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/06), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por atipicidade da conduta.
3. Imperiosa a manutenção do decreto condenatório no caso em que genitor expôs a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade para o fim de educação, abusando de meios de correção, com repreensão física imoderada.
4. Ainda que a conclusão pelo exercício abusivo do "jus corrigendi” implique análise concreta, avaliando-se o contexto e os fatores culturais, locais e temporais envolvidos, estes – no caso – não favorecem ao agente. Ademais, é certo que o emprego de violência física como forma de disciplina de crianças e adolescentes não se coaduna com a doutrina da proteção integral instituída pelo ECA.
5. Constatado erro material no dispositivo da sentença, passível de interpretação em prejuízo ao réu, impõe-se a correção de ofício.
6. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.